Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724454-60.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75620497, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 75995139, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos essenciais apresentados pela parte embargante, especialmente no que tange à possibilidade de expedição de ofício ao sistema CAGED para fins de localização de vínculo empregatício da parte executada. Sustentou que, nos termos do artigo 489, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos relevantes do processo. Defende que a negativa da egrégia Turma quanto à expedição de ofício ao CAGED, sob o fundamento de que o sistema não se destina à localização de patrimônio no processo civil, contraria jurisprudência de diversos tribunais estaduais. Citou precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), os quais admitiram a expedição de ofício ao CAGED para fins de verificação de vínculo empregatício e eventual penhora de verbas remuneratórias. Ao final, postula o acolhimento dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento, com o objetivo de sanar a omissão apontada. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 08:33:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora